Tribunal: TCU
Processo: 036.295/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação apontado suposta ocorrência de irregularidades no âmbito do Município de Amajari/RR, envolvendo a Tomada de Preços 32/2019 (Edital Licitatório 6/2019), cujo objeto era a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução de serviços de recuperação de estradas vicinais na região, com recursos oriundos do Contrato de Repasse 10466615-56 (Siconv 862.718/2017), celebrado com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento  Mapa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apuram irregularidades cometidas pelo Município de Amajari/RR na condução da Tomada de Preço 32/2019 (Edital Licitatório 6/2019), cujo objeto foi a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de serviços de recuperação de estradas vicinais na região, com recursos oriundos do Contrato de Repasse 10466615-56 (Siconv 862.718/2017), celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014 e o art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Vera Lúcia Araújo Cardoso frente à ocorrência de não atendimento injustificado à diligência deste Tribunal; 9.3. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Vera Lúcia Araújo Cardoso relativamente à ocorrência de celebração do segundo aditivo ao Contrato 41/2019 com acréscimo de valores acima do permitido no art. 65, §1o, do Lei 8.666/1993, dando-se prosseguimento ao processo, deixando, todavia, de aplicar multa em razão das circunstâncias atenuantes presentes no caso concreto e tendo em vista a ausência de danos ao erário ou prejuízos à administração decorrentes do aditamento contratual, sendo que este foi promovido com o consentimento do Ministério e da Caixa, não havendo qualquer questionamento quanto à aplicação dos recursos, tendo a prestação de contas sido aprovada pela Caixa; e 9.4. dar ciência deste acórdão à representante, à responsável, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Município de Amajari/RR e à Caixa Econômica Federal.